Tribunal: TJMT
Processo: 1002417-86.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002417-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Internação voluntária, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), EDUARDO KAUE OLIVEIRA FARIA - CPF: 019.951.361-90 (AGRAVADO), SAULO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 380.795.748-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DO PACIENTE -
LIMINAR DEFERIDA
-

URGÊNCIA DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II -
Ao menos em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave ou irreparável, que decorrem das obrigações contratuais da agravante e da patologia d
o
agravad
o
,
a
qual demanda
internação psiquiátrica
em caráter urgente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela UNIMED CUIABA

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação

Declaratória c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada n. 1044823-53.2023.8.11.0002, ajuizada por EDUARDO KAUE OLIVEIRA FARIA, deferiu parcialmente o pedido

de tutela de urgência e determinou que
a
agravante custeie
,
imediatamente
,
o tratamento do requerente e sua

internação até ulterior deliberação médica considerada como necessária, a ser realizado na Clínica Riviera

Centro Tratamento.

Para tanto, aduz
a
agravante
que
a decisão recorrida deve ser suspensa, visto que o paciente

optou
por
realizar a internação em clínica particular, fora da rede credenciada, supostamente porque a

Unimed teria negado a disponibilização da internação, o que não ocorreu,
pois
o pedido estava sendo

analisado.

Sustenta que o tratamento solicitado pelo agravado não se insere no âmbito das

urgências médicas, mas sim de tratamento de caráter eletivo, caso em que ausentes os requisitos de perigo de

dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência e,

consequentemente,
a necessidade imediata de custeio do tratamento no local escolhido pela parte Agravada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido
(Id. 202625669).

Sem contraminuta (Certidão – Id. 206255697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, cumpre apenas examinar o acerto ou não da decisão que deferiu
o pedido liminar de tutela de urgência antecipada e determinou

que a agravante custeie, imediatamente, o tratamento do requerente e sua internação até ulterior deliberação médica considerada como necessária, a ser realizado na Clínica Riviera Centro Tratamento.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela
antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Com efeito, infere-se da atenta leitura dos autos que
o
autor, ora agravad
o
,
é beneficiário do plano de saúde da requerida e necessitou ser internado, com urgência, em clínica especializada em tratamento de dependência química, em razão de grave crise psicótica, decorrente do uso de
múltiplas drogas, conforme laudo médico de Id. 137821177.

Além disso, consta no laudo médico que “
durante o período de internação, não é conveniente nem recomendado o seu afastamento desta instituição, devido à natureza de sua doença e o tipo de tratamento oferecido.
”

Assim
,
ao menos
em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam,
a
probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave ou irreparável,
que decorrem das obrigações contratuais da agravante e da patologia d
o
agravad
o
, a qual demanda
internação psiquiátrica

em caráter urgente.

Assim, é possível concluir que a negativa do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde
d
o
agravad
o
, o que revela a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar o tratamento indicado.

Afinal, como cediço, não pode a agravada se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico, mesmo sob a alegação de que o procedimento não const
a
no rol de tratamentos da ANS – Agência Nacional de Saúde ou não esteja expressamente previsto no contrato firmado entre as partes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – CORREÇÃO PERCUTÂNEA DE INSUFICIÊNCIA MITRAL GRAVE (MITRACLIP) – NÃO INCLUSÃO NO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – NATUREZA
MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA – TRATAMENTO CONVENCIONAL INEFICAZ – PRÉVIA RECOMENDAÇÃO MÉDICA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora o STJ tenha decidido no
EREsp
1886929/SP e no
EREsp
1889704/SP que o rol da ANS é taxativo, a Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde, foram estabelecidas as hipóteses de flexibilização dessa regra, dentre as quais se
inclui
a falta de substituto terapêutico ou o esgotamento dos procedimentos autorizados pela ANS.

Evidenciada a ineficiência do tratamento convencional, devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente. (TJMT - N.U 1027627-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 04/03/2024)

Ademais, as questões referentes a negativa ou não da operadora de saúde em disponibilizar a clínica, bem como da porcentagem devida de reembolso do plano de saúde em casos de internação psiquiátrica, pode
m

ser

analisadas
por ocasião do enfrentamento do mérito da ação, sem que a saúde do paciente se agrave.

Por fim, p
reenchidos os requisitos autorizadores da tutela antecipada concedida, não há que se falar em prestação de caução, porquanto a exigência desta constituiria óbice à satisfação do próprio direito perseguido.

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de s
ubjugar os
fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024